Tribunal: TCU
Processo: 026.145/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acordão que apreciou a prestação de contas anual do órgão referente ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento das deliberações constantes dos subitens 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 028.883/2016-0 (prestação de contas anuais da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, relativas ao exercício de 2015); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação vertida no subitem 9.4.1.1 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. considerar não cumprida a determinação exarada no subitem 9.4.2 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar do cumprimento a determinação contida no 9.4.1.2 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário ; 9.4. alertar a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública para que: 9.4.1. identifique os gestores da Secretaria Nacional de Segurança Pública responsáveis pelo descumprimento do subitem 9.4.2 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário e promova a respectiva audiência dos agentes, com fulcro no inciso IV do art. 250 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. examine as razões de justificativa a serem apresentadas conforme item 9.4.1 deste Acórdão e proponha ao Relator seu acolhimento ou rejeição e, sendo o caso, a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.4.3. prossiga com o monitoramento do cumprimento do subitem 9.4.3 do Acórdão 2786/2019-TCU-Plenário ; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Secretaria Nacional de Segurança Pública, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.